Tribunal: TJES
Processo: 5001445-03.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-07-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
1445-03
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: WENDRYL PEREIRA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE
ARACRUZ/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

PRISÃO PREVENTIVA -
TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
-
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP -
PRESENTES

–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
In casu
, não obstante a tentativa de se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possa coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras (usuário e traficante). E assim, não cabe falar em desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da referida lei, quando ausente prova da exclusividade de uso próprio.

2
.
D
iferentemente do que sustenta
o
impetrante, estão presentes
in casu
os requisitos legais para a imposição da segregação preventiva, tendo a Autoridade Judiciária decretado tal medida a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 do CPP.

3
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

PRESIDENTE
RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001445-03.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WENDRYL PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
1445-03
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: WENDRYL PEREIRA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE
ARACRUZ/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WENDRYL PEREIRA
, ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juízo de Direito da
1ª
Vara Criminal d
e
Aracruz
.

Aduz
a
impetrante que
o
Paciente
que conta com 18 anos de idade,

foi
preso em flagrante
em 13 de novembro de 2021, e denunciado em 25 de novembro de 2021, pelo suposto crime de tráfico ilegal de drogas, apreendido o ínfimo de 2 (duas) unidades de maconha, totalizando 9,8 gramas e após ingressar sem mandado e utilizando-se de força policial armada, os policiais militares encontraram 18 unidades de maconha, na residência onde Wendryl estava se hospedando, totalizando 16,9 gramas, conforme laudo de constatação as fls. 102, sendo assim o paciente foi autuado no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, fatos ocorridos por volta de 17h50min, no Distrito de Guaraná em Aracruz/ES
.

Afirma que a decisão que homologou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas considerou como presentes as condições para impor a restrição da liberdade de uma pessoa primária, com bons antecedentes, surpreendida com pequena quantidade de cocaína.

Nessa senda, alega que os elementos constantes nos autos de prisão em flagrante denotam que o paciente não pode ser enquadrado como incurso num crime de tráfico de drogas. A pequena quantidade de drogas é categórica nesse sentido.

Fundamentando sua decisão nos artigos 311 e 312 do CPP, porém, deve-se questionar tal fundamentação pois inexistem quaisquer indícios que a liberdade do Paciente assombre de alguma forma o curso da ação penal, sua instrução ou sequer a ordem pública, pois conforme é inconteste, a única ação que responde o paciente é a discutida.

Em assim sendo, alega que a manutenção da segregação perante as garantias legais do paciente não encontra justificativa razoável, devendo, por imperativo, ser liberto o paciente, visto que, seu confinamento representa e constitui ônus excessivo e desnecessário a máquina estatal, estando as condições pessoais do Paciente totalmente favoráveis.

Cabe destacar que da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não se amparou no princípio do “fumus boni iuris”, vez que para existência desse, necessários fortes indícios de autoria, o que no presente caso não se vislumbra, pois inexistiu dolo por parte do paciente em transgredir a norma penal. Ademais, não se encontra presente o requisito do “periculum in mora”, que consiste na garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Requer, liminarmente,
seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, entendendo pela manutenção da prisão preventiva, requer sejam impostas medidas diversas da prisão, nos exatos termos do art. 319 e 321, ambos do CPP.

Decisão ID 2202594, indeferindo a medida liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 19 de maio de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
1445-03
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: WENDRYL PEREIRA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE
ARACRUZ/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WENDRYL PEREIRA
, ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juízo de Direito da
1ª
Vara Criminal d
e
Aracruz
.

Aduz
a
impetrante que
o
Paciente
que conta com 18 anos de idade,

foi
preso em flagrante
em 13 de novembro de 2021, e denunciado em 25 de novembro de 2021, pelo suposto crime de tráfico ilegal de drogas, apreendido o ínfimo de 2 (duas) unidades de maconha, totalizando 9,8 gramas e após ingressar sem mandado e utilizando-se de força policial armada, os policiais militares encontraram 18 unidades de maconha, na residência onde Wendryl estava se hospedando, totalizando 16,9 gramas, conforme laudo de constatação as fls. 102, sendo assim o paciente foi autuado no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, fatos ocorridos por volta de 17h50min, no Distrito de Guaraná em Aracruz/ES
.

Afirma que a decisão que homologou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas considerou como presentes as condições para impor a restrição da liberdade de uma pessoa primária, com bons antecedentes, surpreendida com pequena quantidade de cocaína.

Nessa senda, alega que os elementos constantes nos autos de prisão em flagrante denotam que o paciente não pode ser enquadrado como incurso num crime de tráfico de drogas. A pequena quantidade de drogas é categórica nesse sentido.

Fundamentando sua decisão nos artigos 311 e 312 do CPP, porém, deve-se questionar tal fundamentação pois inexistem quaisquer indícios que a liberdade do Paciente assombre de alguma forma o curso da ação penal, sua instrução ou sequer a ordem pública, pois conforme é inconteste, a única ação que responde o paciente é a discutida.

Em assim sendo, alega que a manutenção da segregação perante as garantias legais do paciente não encontra justificativa razoável, devendo, por imperativo, ser liberto o paciente, visto que, seu confinamento representa e constitui ônus excessivo e desnecessário a máquina estatal, estando as condições pessoais do Paciente totalmente favoráveis.

Cabe destacar que da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não se amparou no princípio do “fumus boni iuris”, vez que para existência desse, necessários fortes indícios de autoria, o que no presente caso não se vislumbra, pois inexistiu dolo por parte do paciente em transgredir a norma penal. Ademais, não se encontra presente o requisito do “periculum in mora”, que consiste na garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Requer, liminarmente,
seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, entendendo pela manutenção da prisão preventiva, requer sejam impostas medidas diversas da prisão, nos exatos termos do art. 319 e 321, ambos do CPP.

Decisão ID 2202594, indeferindo a medida liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não identifico razões para alterar o convencimento antes externado quando da análise da liminar, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

S
egundo consta
nos autos,
do incluso
I
nquérito
P
olicial
, “
no dia 13 de novembro de 2021, aproximadamente às 17h50min, no Residencial Nair Tosta Belf, Distrito de Guaraná, nesta Comarca, os Denunciados
WENDRYL e ARIANI
, em comunhão de ações e desígnios, transportaram e guardaram 20 (vinte) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, conforme auto de apreensão de fls. 18.

Ao serem abordados, os policiais encontraram com ARIANI a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em notas fracionadas e um aparelho celular, que a mesma indicou pertencer ao Denunciado WENDRYL.

Ao serem indagados, WENDRYL confessou que na casa onde estava residindo guardava mais entorpecentes. Diante das informações, os policiais foram ao local e lograram êxito em encontrar, no quarto do Denunciado, mais 18 (dezoito) cigarros de maconha, bem como a quantia de R$ 147,00 em notas fracionadas.

Assim, pelas circunstâncias da prisão, pela apreensão das drogas, bem como pela dinâmica dos fatos, pelas declarações dos policiais militares,
denota-se a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto à prática do comércio de entorpecentes e associação para o tráfico
.” grifei

Diante do exposto, incorreu o paciente nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Pois bem.

É de comezinha sabença que a decisão de concessão de liminar no presente remédio constitucional exige a identificação do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. No caso em comento, é evidente a inexistência de tais requisitos.

Na espécie, não obstante os argumentos dispendidos, não vislumbro razões para alterar a decisão do magistrado, conquanto é insofismável que
a primariedade,
os
bons antecedentes,
possuir
residência e trabalho fixo
s,
não
obstam
a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

A imperiosa necessidade de preservação da segregação cautelar foi reforçada no bojo das decisões que indeferiram o pedido de liberdade provisória, senão vejamos fragmento da decisão em cópia à fl. 20 do ID nº 2188602, proferida no dia 27/01/2022:

“
(...) Em análise aos autos, verifico que a defesa não trouxe aos autos nenhuma modificação fática ou jurídica, capaz de modificar o entendimento deste Juízo, devidamente fundamentado, notadamente através do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, consoante decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva na data de 85/87. Da mesma forma, cumpre-me esclarecer que as condições favoráveis do flagrado devem ser sopesadas para a análise de sua

liberdade. Entretanto, não devem ser examinadas de forma isolada, mas sim com demais elementos descritos nos autos. Inclusive, já é entendimento sedimentado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e doutrina que primariedade, trabalho lícito e endereço fixo, por si só, não são motivos para ensejar na liberdade de alguém.

A gravidade em concreto da conduta do indiciado resta evidenciada, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas – 20 (vinte) buchas de maconha e a quantia de R$ 447,00 reais, além disso, os policiais militares informam que só chegaram até os flagrados por meio de denúncia, que descreviam suas características físicas e suas roupas, sendo confirmado pela apreensão e prisão dos mesmos. Ademais, consta ainda dos relatos dos Militares, que ARIANI teria confessado que estaria escondendo o celular e o dinheiro para o acusado WENDRYL e, este teria confessado a propriedade das drogas e levado os Policiais até elas, além de outros elementos informativos, descritos no boletim unificado nº 46329363, além das contradições em suas oitivas, razão pela qual
MANTENHO sua PRISÃO
.
(...)
”
grifei

Assim, a
o contrário dos nobres fundamentos extraídos da exordial, patente a inexistência do requisito do
fumus boni iuris
necessário à concessão da ordem pleiteada. Despiciendo, assim, tecer comentários sobre o
periculum in mora
.

A
demais, consoante pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça,
"
a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
"
(AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020),
sendo este o caso dos autos.

Não se pode olvidar, ainda, que o
bem tutelado no delito de uso de entorpecentes não é a saúde individual da pessoa que consome a droga, mas sim a proteção a saúde pública, buscando assim reprimir e desencorajar a circulação de substâncias entorpecentes que causam sério risco à sociedade.

In casu
, não obstante a tentativa de se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possa coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras (usuário e traficante). E assim, não cabe falar em desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da referida lei, quando ausente prova da exclusividade de uso próprio.

Em que pesem os judiciosos fundamentos esposados pela Defesa para que a conduta do apelante seja desclassificada para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06 tendo em vista a alegada falta de provas da prática de tráfico de entorpecentes, fato é que o paciente restou condenado com amparo em claras provas de autoria e materialidade do delito do art. 33, § 4º, da mesma Lei.

De mais a mais, sabe-se que a traficância se caracteriza ainda que não haja efetiva venda do tóxico, bastando a evidência de que a droga apreendida em poder do acusado seja destinada ao consumo de outra pessoa. Ademais, nada impede a coexistência, numa mesma pessoa, das duas figuras - usuário e traficante.

Nessa toada, calha acentuar que, diferentemente do que sustenta o impetrante, estão presentes
in casu
os requisitos legais para a imposição da segregação preventiva, tendo a Autoridade Judiciária decretado tal medida a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 do CPP.

À luz de tais considerações
,
conheço da impetração, mas para
DENEGAR
a ordem.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
1445-03
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: WENDRYL PEREIRA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE
ARACRUZ/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

PRISÃO PREVENTIVA -
TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
-
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP -
PRESENTES

–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
In casu
, não obstante a tentativa de se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possa coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras (usuário e traficante). E assim, não cabe falar em desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da referida lei, quando ausente prova da exclusividade de uso próprio.

2
.
D
iferentemente do que sustenta
o
impetrante, estão presentes
in casu
os requisitos legais para a imposição da segregação preventiva, tendo a Autoridade Judiciária decretado tal medida a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 do CPP.

3
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 29 de junho de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.